Tribunal: STF
Processo: RE 1365647
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 39) opostos em 28.06.2022 (eDOC 40) em face da decisão monocrática (eDOC 37) em que dei provimento ao recurso extraordinário do ora Embargante, “para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do Paraná e pelo Município de Cianorte” (eDOC 37, p. 6).



    Nas razões recursais, alega o Ministério Público Federal, ora Recorrente, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 39, p. 2):



    “Aqui não se discute que, de fato, o medicamento não tem prescrição oficial à condição do menor - TDHA e TOD, sendo esta uma das hipóteses em que, pela Tese de mérito do Tema 793/STF, a atribuição ao fornecimento do medicamento é, necessariamente, da União, pelo que se a lide tramitou até então na Justiça Estadual, deve ir à Justiça Federal. 



    Todavia, até que a Justiça Federal profira nova decisão, o medicamento deve continuar a ser fornecido pelo Estado do Paraná e pelo município, na forma do § 4º do art. 643 do CPC, sem prejuízo de regresso contra a União pelas despesas que efetuaram. 



    Não obstante a continuidade do fornecimento do medicamento ser efeito automático da norma em tela - salvo decisão em contrário -, essa Corte Suprema tem expressamente registrado a incidência do § 4º do art. 64 do CPC em situações como a aqui posta. Com efeito, o registro expresso da norma evita possibilidade de descontinuidade do fornecimento do bem da vida à parte. Confira-se: 



    (...)



    A esse contexto, de se ver que a decisão de 22/06/2022 determinou que o juízo a quo de imediato direcione o cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus já suportado pelo Estado do Paraná e pelo Município de Cianorte/PR. Todavia, não foi o decisum bem expresso quanto à remessa à Justiça Federal, nem fez registro quanto ao § 4º do art. 64 do CPC, sendo que, s.m.j., o medicamento está sendo fornecido no momento, por força da antecipação de tutela concedida pela Justiça Estadual, confirmada na sentença e na apelação naquela jurisdição. Assim, o comando da decisão há de ser aperfeiçoado”.



    Desse modo, postula o provimento do presente recurso para que, sanando tal vício, seja “expressamente registrado que, reconhecida a atribuição da União, a lide deve ser enviada à Justiça Federal e que até que lá se profira nova decisão – que, por ditames de celeridade , deverá ser comunicada não apenas à União e ao polo ativo da lide, mas também ao Estado e ao município - o medicamento deve continuar a ser fornecido pelo Estado do Paraná e pelo município de Cianorte/PR, sem prejuízo do ressarcimento pela União das despesas que efetuaram. (grifos dos originais)



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no RE 1.309.499, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 29.09.2022, ocasião em que foi determinada a devolução dos autos à origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral quanto aos Temas 6 e 1.234, considerando-se que se tratava de fornecimento de medicamento de alto custo, “mas que recaiu sobre a própria extensão do dever do Estado de saúde relacionado à entrega de remédio/tratamento”. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente